Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A gravidade concreta da infração, evidenciada por seu modus operandi, serve de fundamento válido para a decretação de prisão preventiva, com fundamento no art. 312, do CPP, mas não para a prisão temporária, cujos pressupostos e requisitos são diversos e estão expressamente previstos na Lei no 7.960/89, dentre eles, especificamente, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial.
2. Ordem concedida.